Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702451-48.2023.8.07.9000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DO FÁRMACO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Iniciado o cumprimento provisório de sentença contra o Distrito Federal, não houve oposição de impugnação. Ao revés, o ente público anuiu com a pretensão e comprovou a abertura de processo administrativo para aquisição do medicamento determinado judicialmente. 2. De acordo com o STJ, ressalvando-se a aplicação do enunciado de súmula n. 345/STJ: “A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo”. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018) 3. Escorreita a decisão agravada que, ao receber o pedido de cumprimento provisório de sentença, não fixou honorários advocatícios em razão da ausência de oposição ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo pela Fazenda Pública, invocando a aplicação, por analogia, do art. 85, § 7o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de fixação de honorário de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública em cumprimento provisório de sentença, ainda que não haja impugnação, diante da ausência de adimplemento voluntário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ART. 85, § 7o, DO CPC/2015. PRECLUSÃO AFASTADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ao concluir pela ausência de preclusão no tocante ao momento de fixação dos honorários advocatícios, a Corte estadual formou seu entendimento com base no acervo fático-probatório dos autos, cuja revisão é inviável no Superior Tribunal de Justiça ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". Afasta-se, assim, a ideia de simples valoração da prova. 2. Consoante o entendimento do STJ, dispensa-se a fixação de honorários advocatícios previstos no art. 85, § 7o, do CPC/2015 quando a execução não tiver sido impugnada e cujo pagamento ocorrer por precatório. No entanto, oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.814.321/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2019. Na mesma linha, cito decisões monocráticas: REsp 1.880.935, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.8.2020; REsp 1.883.585, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.8.2020; REsp 1.694.543, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.5.2020; REsp 1.765.745, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 14.2.2020. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.828/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010